Tribunal: TJSP
Processo: 0002306-98.2023.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – Persistindo o interesse na manutenção da apreensão do aparelho celular, ante a inexistência de trânsito em julgado da sentença, e não havendo provas seguras nestes autos de que o bem não estava sendo utilizado para a prática delitiva e de que a apelante não tinha conhecimento acerca do delito, impõe-se o indeferimento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – Persistindo o interesse na manutenção da apreensão do aparelho celular, ante a inexistência de trânsito em julgado da sentença, e não havendo provas seguras nestes autos de que o bem não estava sendo utilizado para a prática delitiva e de que a apelante não tinha conhecimento acerca do delito, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição. Recurso não provido.